Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-27.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000811-27.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENNAN JOSE SOUZA SILVA - CPF: 062.701.721-52 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEVER DE CAUTELA. SEGURANÇA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTEPROVIDO.

1.As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual enseja conduta ilícita.

2.Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.O fornecedor de produtos e o prestador de serviços tem o dever de cautela em adotar os procedimentos de segurança na celebração de seus contratos. Ainda que também sejam vítimas de fraudes, são responsáveis por eventuais negócios realizados mediante fraude provocada por terceiros.

3.A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A negativação questionada é a primeira/única registrada (R$93,65) e gera dano moral.

4.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor do restritivo (R$93,65), a indenização fixada em
R$5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000811-27.2023.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA - MT

Recorrente:
RENNAN JOSE SOUZA SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

RENNAN JOSE SOUZA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID 176450286/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais, sob o argumento de que o extrato da conta corrente trazido na contestação deve ser reconhecido pois demonstra que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante, bem como que houve a disponibilização dos valores diretamente na conta da mesma, o qual foi efetivamente fora utilizado. Condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 176450287/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como afastando a condenação em litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas. Alegou que a procedência se deve pelo fato de que a parte reclama não apresentou nenhum contrato válido devidamente assinado pela parte Recorrente que comprovasse o efetivo débito, apresentando apenas telas sistêmicas.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 176450294/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve
respeitar
o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que aliberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se queapartereclamadanão apresentao contrato celebrado com a partereclamante, de maneira que não é possível verificar se a cobrançado serviço denominado Empréstimo pessoalpossui efetivo respaldo contratual.
Ademais, a parte recorrida junta apenas extrato bancário sem qualquer outro documento que corrobore com a alegação
da legitimidade da contratação.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, o consumidor tem direito à “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante disso e considerando queaempresareclamadapossuiplenas condições de comprovar o teor do contrato pactuado, tenho como verossímeis as alegações da parte
reclamante.

Além da verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato firmado, pois, na prática, é notório que muitas vezes a cópia do instrumento não lhe é fornecida.

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve
cobrança sem amparo contratual
, em desrespeito à autonomia da vontade.

Portanto, reconheço que a cobrança é indevida encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva de terceiros
.

Quantoaos
danos decorrentes da falta de

autenticidade dos dados cadastrais
, nota-se que há responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o
dever de cautela e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não sejam celebrados contratos em nome de terceiros
, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o dano ao consumidor.

O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de cautela do prestador de serviço na celebração de contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel.Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 12/9/2011), processado nos
moldesdo
art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as
instituiçõesbancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ouutilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidadedecorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
(...)(
STJ
AgInt
no
AREsp
839.180/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
07/12/2016)

Portanto, por não haver excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID176450268/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro/único
registrado, estando caracterizado o dano mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal,
encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor
do restritivo de crédito
(
R$93,65
), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$5.000,00

porquanto certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (
N.U 1008674-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1006086-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-lheparcialprovimento

para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$
93,65
);

b
)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição
ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023